Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao recorrer do pronunciamento judicial, não basta à parte afirmar sua insurgência, postulando ao órgão ad quem a reforma ou invalidação do ato impugnado. No caso, do cotejo entre as razões da apelação e a sentença recorrida verifica-se que o apelante não observou o princípio da dialeticidade, porquanto se limitou a trazer alegações genéricas no sentido de que a sentença desconsiderou as provas substanciais apresentadas e ignorou a aplicação da regra estabelecida no parágrafo único do art. 42 do CDC, sem impugnação aos fundamentos da sentença de modo específico.
2. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1 .010, II e III, do CPC e também ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na decisão recorrida, ensejando o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno conhecido e não provido.